Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO.
1. Impõe-se a reforma da sentença quando, por equívoco, houve a fixação do valor do imóvel em valor superior ao indicado no laudo de avaliação.
2. Recurso provido.